Tribunal: TJDFT
Processo: 0733675-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. REGULARIDADE. PLANILHA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a caracterização da mora se mostra suficiente o envio da notificação por carta registrada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, ainda que este seja devolvido sem cumprimento ou recebido por terceiro. Precedentes.
2. Por se tratar de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia, faz-se necessário o atendimento das determinações trazidas no Decreto-Lei 911/1969, com atenção em especial aos arts. 3o, 4o e 5o, os quais não impõem como requisitos a apresentação de planilha de débito, boleto bancário, como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional.
3. Apelação conhecida e não provida.